Tribunal: TJDFT
Processo: 0734115-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO. CONTRATO. PARTICIPAÇÃO. CONSÓRCIO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICADO DIGITAL PARTICULAR. POSSIBILIDADE.

1. Em razão de expressa disposição legal, o contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é título executivo extrajudicial, consoante disposto no artigo 10, §6o, da Lei 11.795/2008, motivo pelo qual ostenta força executiva independentemente da assinatura de duas testemunhas.

2. Nos termos da Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, não há óbice na utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. No mesmo sentido, a Lei no 14.063/2020 classifica as assinaturas eletrônicas em três categorias diversas, de forma a reconhecer aquelas firmadas por meio de certificados particulares, ou seja, não emitidos pela ICP-Brasil.

3. Revela-se plenamente possível o ajuizamento de ação executiva com base em cédula de crédito bancário assinada digitalmente por meio de certificado eletrônico, ainda que não emitido pela ICP-Brasil e independentemente da assinatura de duas testemunhas.

4. Recurso conhecido e provido.